Tribunal: TJPA
Processo: 0000212-07.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000212-07.2019.8.14.0061

APELANTE: RAIMUNDA BARROSO, REJANE BARROSO GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, IMG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

P
rocesso:
0000212-07.2019.8.14.0061

Tipo de Recurso:
Apelação Cível

Órgão Julgador:
2ª Turma de Direito Público

Apelante:
ESPÓLIO DE RAIMUNDA BARROSO, representado por REJANE BARROSO GONÇALVES

Apelados:
IMG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS e MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

Relator:
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. DESCONTOS EM FOLHA REALIZADOS EM 2016. ÓBITO DA SEGURADA EM 2017. ALEGAÇÃO DE EXPIRAÇÃO DA APÓLICE EM 2007. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO AFASTADA APÓS REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CANCELAMENTO REGULAR E DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA. BOA-FÉ OBJETIVA. SURRECTIO. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Raimunda Barroso, representado por herdeira, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer em razão da morte da segurada, julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária, ao fundamento de que a apólice de seguro de vida teria expirado em 2007, embora reconhecendo a existência de descontos em folha no ano de 2016.

A sentença também extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao Município de Tucuruí, por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir: (i) se o Município de Tucuruí possui legitimidade passiva para responder pela indenização securitária; (ii) se o polo ativo foi regularmente constituído; e (iii) se os descontos realizados em folha em 2016, sem prova de cancelamento regular e sem notificação prévia da segurada, autorizam o reconhecimento da cobertura securitária na data do óbito ocorrido em 28/04/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mantém-se a ilegitimidade passiva do Município de Tucuruí, porquanto sua atuação limitou-se à realização de descontos em folha e repasse de valores, sem assunção de obrigação contratual de pagamento do capital segurado.
5. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a regularização do polo ativo promovida pelo juízo de origem, para inclusão dos herdeiros em nome próprio, saneou eventual vício, em observância aos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais.
6. No mérito, a ficha financeira da segurada comprova descontos mensais sob a rubrica “IMG SEGUROS” entre março e outubro de 2016, circunstância incompatível com a alegação genérica de encerramento definitivo da relação securitária em 2007.

7. Cabia às seguradoras comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quanto ao alegado cancelamento do seguro e à ciência inequívoca da segurada, ônus do qual não se desincumbiram.
8. A aceitação de prêmios em 2016 gerou legítima expectativa de manutenção ou restabelecimento da cobertura, incidindo os princípios da boa-fé objetiva e da confiança, bem como a surrectio, em favor da segurada.
9. A ausência de prova de notificação prévia acerca do cancelamento ou da suspensão da cobertura impede a negativa da indenização securitária, em consonância com a orientação consolidada do STJ sobre a necessidade de comunicação prévia ao segurado para a resolução contratual por inadimplemento ou não renovação.

10. Demonstrada a relação contratual em período próximo ao óbito e inexistente prova válida de cancelamento regularmente comunicado, é devida a indenização securitária no valor previsto no certificado do seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando solidariamente IMG Administradora e Corretora de Seguros de Vida, Capitalização e Previdência Privada Ltda. e American Life Companhia de Seguros ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 5.000,00 aos herdeiros da segurada, com correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

12. Inversão do ônus sucumbencial, com condenação solidária das rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.

V. TESE DE JULGAMENTO

13. O ente público que apenas operacionaliza descontos em folha de pagamento, sem integrar a relação de direito material securitária, é parte ilegítima para responder por indenização decorrente de seguro de vida.
14. A realização de descontos do prêmio securitário em período posterior ao alegado término da apólice gera legítima expectativa de vigência ou restabelecimento da cobertura, incumbindo à seguradora provar o cancelamento regular do contrato e a prévia notificação do segurado.
15. Ausente prova de comunicação prévia e inequívoca do cancelamento da cobertura, é devida a indenização securitária aos beneficiários ou herdeiros legitimados.

VI. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

16. Código de Processo Civil, arts. 373, II, 487, I, 485, VI, 85, § 2º, 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; 17. Código Civil, art. 422.

VII. JURISPRUDÊNCIA CITADA:
Jurisprudência citada: STJ,
AgInt no AREsp n. 2.356.601/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025; AgInt no AREsp n. 2.168.195/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE RAIMUNDA BARROSO, representado por REJANE BARROSO GONÇALVES
(ID 16546511), contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA (ID 16546509), que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer em Razão da Morte da Segurada com Pedido de Exibição de Apólice e/ou Comprovação de Cancelamento do Seguro
movida em face de
IMG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA
,
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
e
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, no momento do falecimento da segurada, ela não estava mais coberta pela apólice (Id 63155587). As requeridas não forneceram uma explicação para as 08 cobranças realizadas em 2016, resultando numa possibilidade de cobrança indevida. Assim sendo, considera-se a argumentação das requeridas que a segurada não estava mais coberta pelo seguro ao tempo de seu falecimento em 2017. No entanto, a questão em torno dos descontos feitos em 2016 permanece não resolvida e, embora isso indique uma possível cobrança indevida, a restituição dos valores descontados não é objeto desta ação. Portanto, se o espólio desejar prosseguir com a questão dos descontos efetuados em 2016, deve buscar a demanda adequada. Desnecessário demais considerações. DECIDO. Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em consequência, determino a exclusão do Município de Tucuruí do presente processo, extinguindo o feito em relação a este ente público, sem resolução do mérito. Em razão da sucumbência, pagará os autores as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em R$ 1.000,00, observando-se o disposto no §3° do art. 98 do Código de Processo Civil.”

Na origem, a parte autora (ID 16546474), narrou que a falecida, Sra. Raimunda Barroso (sua genitora), era servidora do Município de Tucuruí e sofreu diversos descontos em sua folha de pagamento em favor da IMG SEGUROS. Após o falecimento da genitora em 28 de abril de 2017, a representante do espólio (ID 16546474, p. 12) buscou informações sobre o seguro de vida junto à Prefeitura, que a orientou a procurar a seguradora. Diante da ausência de retorno, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação das requeridas ao pagamento da indenização do seguro de vida.

Ao sentenciar (ID 16546509), o juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Tucuruí, extinguindo o feito em relação a ele. No mérito, julgou a demanda improcedente com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O juízo de primeiro grau entendeu que, embora a ficha financeira (ID 16546475 - fls. 14) comprovasse descontos em 2016, sugerindo cobranças indevidas, a apólice de seguro não estava vigente no momento do óbito em 2017. O magistrado fundamentou que o contrato original, conforme alegado pela seguradora e comprovado pelo certificado de seguro (ID 16546495), teve sua vigência encerrada em 1º de dezembro de 2007. Assim, concluiu que a segurada não estava coberta pelo seguro na data de seu falecimento e que a eventual discussão sobre a restituição dos valores descontados em 2016 deveria ser objeto de ação própria.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 16546511), sustentando, em síntese, que o juízo
a quo
não analisou corretamente o conjunto probatório. Argumenta que a "Ficha Financeira" anexada aos autos comprova a retomada dos descontos em 2016, o que indicaria a vigência do contrato. Critica a parte recorrida por não ter apresentado a apólice completa do seguro, documento que considera essencial para comprovar suas alegações. Afirma que a existência de descontos em 2016 contradiz a alegação de término do contrato em 2007 e que a ausência de prova do cancelamento formal mantém a obrigação da seguradora. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões

(ID 16546514), o
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
pugnou pela manutenção da sentença, reforçando sua ilegitimidade passiva, pois não participou do contrato de seguro, atuando apenas como intermediário nos descontos. Já apelada
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
(ID 16546515) defendeu a manutenção da improcedência, reiterando que a apólice expirou em 2007 e que os documentos solicitados foram devidamente exibidos. Sustenta que o sinistro ocorreu muito após o término da vigência contratual e que os descontos de 2016 não implicam renovação automática.

Por sua vez, a apelada
IMG SEGUROS
(ID 16546517) argumentou que o recurso de apelação é meramente protelatório, repetindo teses já afastadas. Afirma que, como corretora, não possui responsabilidade pelo pagamento da verba securitária e que os documentos dos autos comprovam que na data do óbito não havia apólice vigente.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 31542967), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. A Procuradoria destacou que os descontos realizados em 2016 comprovam a existência de uma relação contratual, cujo ônus de demonstrar o fato extintivo (cancelamento e notificação) era da seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Invocou a Súmula 616 do STJ, que exige a comunicação prévia do segurado para a resolução do contrato, e o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. Adicionalmente, mencionou o instituto da
surrectio
como fundamento para o direito subjetivo da parte autora ao recebimento do prêmio.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação preenche todos os pressupostos de admissibilidade, pelo que o conheço e passo à análise de suas razões.

II. Análise das preliminares

II.1. Ilegitimidade passiva do Município de Tucuruí

A sentença recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Tucuruí, extinguindo o processo em relação a ele. Essa decisão mostra-se correta e deve ser mantida.

A relação jurídica discutida nos autos é estritamente contratual e securitária, estabelecida entre a segurada (Sra. Raimunda Barroso) e as empresas do ramo de seguros (IMG e American Life). O Município de Tucuruí atuou meramente como estipulante em um contrato de seguro em grupo ou, de forma mais precisa, como um facilitador, ao efetuar os descontos dos prêmios diretamente na folha de pagamento de sua servidora.

Essa função de simples intermediário para o repasse dos valores não o torna parte da relação de direito material, nem o investe da responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária. A obrigação de pagar o capital segurado, em caso de sinistro coberto, é exclusiva da companhia seguradora. Não há nos autos qualquer elemento que indique que o Município tenha assumido, contratualmente, qualquer obrigação de garantir o pagamento do seguro.

Dessa forma, confirmo o acerto da sentença ao reconhecer a
ilegitimidade passiva do Município de Tucuruí
.

II2. Ilegitimidade ativa do Espólio

A seguradora American Life arguiu a ilegitimidade ativa do espólio, ao fundamento de que a indenização securitária não constitui herança e deve ser paga diretamente aos beneficiários.

O juízo de primeira instância, em uma decisão pragmática e alinhada aos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais, optou por corrigir o cadastro processual para que os herdeiros, já representados nos autos, figurassem no polo ativo em nome próprio.

Considerando que a ação foi movida pela representante dos herdeiros, a regularização do polo ativo promovida pelo juízo de origem mostra-se adequada e sana qualquer vício, permitindo a análise do mérito da demanda. Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
, mantendo a regularização processual efetuada.

III. Mérito

Superadas as questões preliminares, o cerne da controvérsia recursal consiste em determinar se existia cobertura securitária na data do falecimento da Sra. Raimunda Barroso, ocorrido em 28 de abril de 2017.

A sentença de improcedência baseou-se na premissa de que o contrato de seguro, apólice nº 19300464, teve sua vigência encerrada em 1º de dezembro de 2007, conforme certificado de seguro apresentado pela seguradora apelada (ID 16546495). Sob essa ótica, como o óbito ocorreu quase dez anos depois, não haveria cobertura.

Contudo, a análise dos autos impõe uma conclusão distinta, em linha com o parecer do Ministério Público. A parte apelante trouxe aos autos um documento de crucial importância: a ficha financeira da falecida servidora (ID 16546475 - fls. 14), que demonstra, de forma inequívoca, a realização de descontos mensais em sua folha de pagamento sob a rubrica "
IMG SEGUROS"
durante o período de março a outubro de 2016.

A existência desses descontos posteriores ao suposto término do contrato original altera substancialmente o panorama fático e jurídico da demanda. A seguradora apelada, ao contestar a ação, limitou-se a afirmar o fim da vigência em 2007,
mas não ofereceu qualquer explicação plausível para as cobranças efetuadas em 2016.
Tal omissão é relevante, pois o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recaía sobre a ré, conforme dispõe o
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

A realização de cobranças mensais e o consequente pagamento dos prêmios pela segurada em 2016 criaram uma
legítima expectativa de que a relação contratual havia sido restabelecida ou continuava em vigor
. Este cenário atrai a incidência do
princípio da boa-fé objetiva
, previsto no artigo 422 do Código Civil, que impõe às partes um dever de comportamento leal e honesto em todas as fases do contrato. Um dos desdobramentos desse princípio é a figura da
surrectio
, que representa o surgimento de um direito em razão de um comportamento continuado que gera uma expectativa legítima na outra parte. Ao aceitar o pagamento dos prêmios em 2016, a seguradora fez nascer para a segurada o direito à correspondente cobertura.

Ademais, mesmo que se considerasse a interrupção dos descontos em outubro de 2016 como uma intenção de cancelar o contrato, tal cancelamento não poderia ser automático. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da
Súmula 61-STJ6
, o entendimento de que:
"A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro."

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania:

EMENTA
: Direito civil. Agravo interno. Seguro de vida em grupo. Não renovação contratual. Liberdade de contratar.
Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso especial com fundamento na Súmula n. 83 do STJ, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de renovação contratual de seguro de vida em grupo ofende a boa-fé objetiva e a confiança do consumidor. III. Razões de decidir 3. A seguradora não está obrigada a manter inalteradas as condições do seguro de vida em grupo, uma vez que a temporariedade constitui característica inerente a essa modalidade contratual. Assim, é faculdade da contratada decidir pela não continuidade do seguro, desde que comunique a parte contrária em prazo razoável. 4. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de
que a prerrogativa de não renovação dos contratos de seguro de vida,
bem como a alteração da cobertura contratada e o reajuste por implemento de idade
não configuram prática abusiva,
desde que haja prévia comunicação ao consumidor
quando da formalização da nova apólice
. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1.
A seguradora pode optar por não renovar o contrato de seguro de vida em grupo,
desde que informe a parte contrária em prazo razoável
.
2. A ausência de renovação dos contratos de seguro de vida, bem como a alteração da cobertura contratada e o reajuste por implemento de idade não configuram prática abusiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 880.605/RN, Segunda Seção, julgado em 13.6.2012; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.288.384/SP, Quarta Turma, julgado em 12.2.2019; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.076.961/RS, Quarta Turma, julgado em 6.3.2023. (AgInt no AREsp n. 2.356.601/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025.)

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA AO PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA.
CANCELAMENTO DA APÓLICE POR ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise das razões apresentadas pela parte recorrente - quanto à falha na comprovação da notificação da segurada do atraso no pagamento de prêmio - demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 2.
Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária
na hipótese de comprovada notificação do segurado quanto à necessidade de quitação das parcelas do prêmio em atraso
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.168.195/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Aplicando-se essa diretriz ao caso concreto, a
seguradora apelada
não produziu qualquer prova de que tenha notificado a Sra. Raimunda Barroso sobre o
cancelamento da apólice
ou a
suspensão da cobertura

após a cessação dos descontos.
A ausência dessa notificação prévia e inequívoca impede a seguradora de se eximir de sua responsabilidade. O óbito ocorreu em
abril de 2017, poucos meses após a última cobrança,
período no qual a segurada, desprovida de qualquer aviso em contrário, legitimamente acreditava estar protegida pelo seguro pelo qual vinha pagando.

A interpretação das cláusulas e da relação contratual como um todo deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor/segurado, conforme determinam tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto a nova Lei do Contrato de Seguro (Lei nº 15.040/2024), que, embora posterior aos fatos, reflete princípios já consolidados na jurisprudência. As seguradoras não podem se beneficiar de sua própria falta de clareza e da ausência de comunicação para negar cobertura em um momento de extrema vulnerabilidade para os beneficiários.

Dessa forma, restando comprovada a relação contratual em 2016 através dos descontos em folha e a ausência de prova da notificação sobre o cancelamento da apólice, a cobertura securitária era devida na data do sinistro. A sentença, ao desconsiderar a força probatória dos descontos e o ônus da seguradora, merece ser reformada.

O capital segurado para a cobertura de morte, conforme o certificado de seguro apresentado (ID 16546495), era de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Este é o valor que deve ser pago aos beneficiários.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial.

Em consequência,
condeno
as requeridas
IMG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA
e
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
, solidariamente, a pagarem aos herdeiros da Sra. Raimunda Barroso a indenização securitária no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro (28/04/2017) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da reforma integral da sentença e da sucumbência das requeridas, inverto o ônus sucumbencial. Condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, o tempo de tramitação do processo e o trabalho realizado em ambas as instâncias.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026